Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-24.2024.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. O acórdão recorrido enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, inexistindo omissão a ser suprida. O próprio autor, em réplica, reconhece ter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. O acórdão recorrido enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, inexistindo omissão a ser suprida. O próprio autor, em réplica, reconhece ter juntado aos autos todos os documentos ao seu alcance, o que afasta a alegação de impedimento ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Os documentos apresentados (termo de restituição do bem e comprovante de quitação do débito) são suficientes para a formação do convencimento judicial e para o julgamento do mérito da causa. A impugnação do autor aos documentos se limita a alegação genérica, não questionando especificamente autenticidade ou conteúdo, de modo que se mostra cumprido o ônus da prova previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. O colegiado apreciou ainda a condenação por litigância de má-fé, afastando-a por ausência de requisitos, o que reforça a ausência de omissão ou prejuízo. EMBARGOS REJEITADOS.